Tribunal: STF
Processo: Rcl 43191
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por mim proferida, que julgou procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo 0010118-96.2018.5.03.0001 até o julgamento final do Tema 1.075 da Repercussão Geral, por ter havido desrespeito à decisão do Ministro Alexandre de Moraes, proferida no RE 1.101.937/SP, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvessem essa matéria.
    Neste agravo regimental, sustenta-se, em síntese, o seguinte:
    “De toda sorte, é preciso pontuar o avançado estágio em que se encontra o julgamento do RE 1.101.937/SP, iniciado em 4.3.2021, tendo recebido já seis votos a tese que afirma a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985.
    Mais do que isso, em resposta a peticionamento da Procuradoria-Geral da República, o eminente Relator do apelo extraordinário, Ministro Alexandre de Moraes, revogou o aludido provimento datado de 16.4.2020, que impunha a paralisação nacional de todos os processos pendentes nos quais houvesse debate sobre constitucionalidade do art. 16 da LACP.
    Nesse cenário, há de reconhecer-se a perda de objeto da lide constitucional.
    3. DO PEDIDO
    Em face do exposto, o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA requer o provimento do presente agravo a fim de que seja julgada prejudicada a reclamação, por perda de objeto, em respeito ao comando emanado do RE 1.101.937/SP, que garantiu a retomada imediata do trâmite do Processo 0010118-96.2018.5.03.0001.” (documento eletrônico 33)
    Em contrarrazões, a agravada defendeu a manutenção da decisão recorrida (documento eletrônico 36).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que o paradigma invocado nesta reclamação não subsiste, porquanto após a data na qual julguei procedente o pedido (17/2/2021), o Ministro Alexandre de Moraes, em 11/3/2021, revogou a decisão que determinara a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.075 da Repercussão Geral.
    Assim, constato que a nova decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.101.937/SP implicou na prejudicialidade do pedido feito na presente reclamação, por perda do seu objeto e por superveniente ausência de interesse processual. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA NA ADC 48. SUSPENSÃO NACIONAL DAS AÇÕES SOBRE O TEMA. RELAÇÃO DECORENTE DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. VÍNCULO DE EMPREGO. LEI Nº 11.442/2007. VÍNCULO CONSTITUÍDO EM CONTRATO ANTEIOR À LEGISLAÇÃO EM QUESTÃO. INEXISTÊNCIA DEAFRONTA À DECISÃO PROFERIDA DA ADC 48. MÉRITO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. O reconhecimento de vínculo empregatício em decorrência de contrato firmado em período anterior à legislação em debate na referida ADC 48 afasta a relação de estrita pertinência, necessária ao cabimento da reclamação 2. Julgado o mérito da referida ação declaratória de constitucionalidade, fica superada a questão da suspensão dos processos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 37.551-AgR/BA, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei)
    Ademais, após a revogação acima referida, o Plenário desta Corte concluiu o julgamento do RE 1.101.937/SP, o que já justificaria a reconsideração da decisão agravada. 
    Isso posto, reconsidero a decisão agravada, tornando-a sem efeito, e julgo prejudicado o pedido formulado nesta reclamação (art. 21, IX, do RISTF). 
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à 1ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator